Tribunal: STF
Processo: Rcl 32540
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO DECISUM EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO DECISUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática desta Presidência, pela qual manteve-se a relatoria da presente reclamação à Ministra Cármen Lúcia. 
     A parte embargante alega, em síntese, que “Há grave equívoco na decisão embargada ao considerar que o eminente Ministro Gilmar Mendes figuraria como redator para o acórdão em feito diverso, vinculado apenas à mesma operação policial, o que não procede e constitui contradição que deve ser sanada através dos presentes embargos de declaração”.
    Ressalta que o Embargante figura como corréu na mesma ação penal objeto do agravo regimental interposto no recurso em habeas corpus nº 188.233/RJ, apresentado em favor de André Gustavo Pereira Corrêa da Silva, razão pela qual deveria ser aplicado o art. 38, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal também no presente processo. 
    É o relatório. Decido.
    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, no decisum, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 620 do CPP. 
    Anote-se, por oportuno, que a contradição que autoriza a oposição do recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 
    Como destacado na decisão agravada, os critérios de prevenção são analisados no momento de distribuição dos autos, não constituindo razão idônea a determinar a alteração da relatoria o fato de outro Ministro figurar como redator para o acórdão em feito diverso, ainda que vinculado à mesma Operação Policial. 
    Destarte, verifica-se que a parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento do pedido, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
    “Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do STF/para processar e julgar writ impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro na Corte no que tange a ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Ausente hipótese autorizadora da oposição dos embargos, consoante dicção do art. 337 do RISTF. Pretendida rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. Inadmissibilidade na via eleita. Embargos rejeitados”. (HC 173543 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/02/2019)
    Ademais, registro que, nos termos da jurisprudência sedimentada, ”A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível” (ARE 683.434-AgR-AgR/GO, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe de 2/2/2015). Nesse sentido:
    “Ementa: RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (MS 28.847-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 5/12/2011).
    Cuida-se, com efeito, de derivação da teoria da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. Confira-se, a título de exemplo, o seguinte precedente:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC , art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes” (HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 1/08/2014)
    Ex positis, DESPROVEJO os presentes embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX 
Presidente
Documento assinado digitalmente